Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-02.2017.8.11.0008
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004087-02.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[LUCAS DE ARAUJO SILVA - CPF: 021.607.851-21 (EMBARGANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), KEWRY LOHAINNE DOS SANTOS - CPF: 071.049.171-95 (VÍTIMA), ALESSANDRA MARCONDES SANTOS - CPF: 013.713.621-81 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à Apelação Criminal, afastando a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal e redimensionando a pena para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão:

(i) Alegada omissão sobre a "Teoria da Perda de uma Chance Probatória" pela ausência da mãe da vítima no juízo;

(
ii
) Suposta contradição e obscuridade no reconhecimento da continuidade delitiva, alegando que a vítima negou parte dos atos (sexo oral);

(
iii
) Omissão na análise do conjunto probatório e violação ao princípio
in dubio pro reo
;

(
iv
) Prequestionamento.

III. Razões de decidir:

1.
A ausência da mãe da vítima não prejudicou a defesa, pois ela não era testemunha presencial. A falta do depoimento foi suprida pela palavra da vítima
,
do
psicólogo do CREAS
e
das
provas técnicas.

2

A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, não se baseando apenas no ato de sexo oral negado pela vítima, mas na reiteração dos abusos em diferentes ocasiões.

3.
Não houve omissão na análise das provas. A condenação foi sustentada por provas suficientes, mesmo sem vestígios físicos, e o princípio
in dubio pro reo
não se aplica,
pois
as provas eram robustas.

4.
O prequestionamento foi atendido, com todas as questões sendo devidamente enfrentadas no acórdão.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar o mérito do caso, mas apenas para corrigir omissões, contradições ou obscuridades.
2.
A ausência de depoimento de testemunha não prejudica a condenação quando há provas suficientes, como o depoimento da vítima
, do psicólogo do CREAS e
das
provas técnicas.
3.
A continuidade delitiva é válida mesmo sem a necessidade de detalhamento preciso de cada ato, desde que seja demonstrada a reiteração das condutas.
5.
O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando a prova é suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 217-A, art. 226, II, art. 71 do Código Penal; art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1994996/TO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 14/03/2023; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.458.176/TO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 14/05/2024; TJMT – Enunciado n. 10 da TCCR (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE 11/04/2017)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS DE ARAUJO SILVA

em face do acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, deu
parcial
provimento ao
recurso de Apelação
para afastar a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, redimensionando a reprimenda para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
conforme decisão constante do Id.

347677884
.

Em suas razões recursais (Id.
347991879
), o
embargante sustenta a existência de: a) omissão quanto à tese da "perda de uma chance probatória" em razão da ausência da genitora da vítima em juízo; b) contradição e obscuridade no reconhecimento da continuidade delitiva, alegando que a vítima teria negado um dos atos (sexo oral); c) omissão na análise do conjunto probatório negativo e violação ao princípio
in dubio pro reo
; e d) fins de prequestionamento
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contraminuta (Id.
348856359
), opinando pelo desprovimento dos embargos de declaração
,
mantendo-se r. acórdão
incólume
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes
Embargos de Declaração
foram interpostos por

LUCAS DE ARAUJO SILVA

em face do acórdão p
rolatado
p
or esta
Quarta Câmara Criminal que, por unanimidade, deu
parcial
provimento ao
recurso de apelação

para afastar a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, redimensionando a reprimenda para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO MAIS BRANDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A
c.c
. art. 226, II e art. 71, todos do CP), além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação dos danos causados. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), o afastamento da causa de aumento pela condição de autoridade (art. 226, II, do CP) e do reconhecimento do crime continuado (art. 71 do CP).

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual; (
iii
) determinar se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP; e (
iv
) verificar a possibilidade de afastamento do crime continuado ante a alegada ausência de elementos suficientes.

III. Razões de decidir:

1. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento técnico do psicólogo e o relatório psicológico, os quais confirmam a versão apresentada, inclusive quanto ao sofrimento psíquico.

2. A existência de toques nas partes íntimas e de atos libidinosos diversos da conjunção carnal são suficientes para a configuração do delito de estupro de vulnerável, sendo irrelevante eventual divergência sobre a prática de sexo oral.

3. O afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP se justifica pela ausência de demonstração inequívoca de que o réu exercia efetiva autoridade sobre a vítima, nos termos exigidos pela jurisprudência, não bastando a simples função de auxiliar/ monitor/ cuidador escolar temporária.

4. A caracterização do crime continuado se impõe ante a pluralidade de atos libidinosos cometidos no exercício da mesma função, com modus operandi semelhante e contra a mesma vítima, ainda que ausente precisão quanto ao número exato de ocorrências, por se tratar de vítima criança, cujo relato evidencia reiteração das condutas ao longo do tempo.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima de estupro de vulnerável, quando firme e coerente, possui especial relevância e pode fundamentar condenação, sobretudo quando corroborada por elementos técnicos e testemunhais. 2. O toque nas partes íntimas de criança com fim libidinoso configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ocorrência de conjunção carnal ou ato de maior gravidade. 3. O afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP é cabível quando não demonstrada a efetiva relação de autoridade entre o réu e a vítima. 4. A prática reiterada de atos libidinosos com modus operandi semelhante e contra a mesma vítima caracteriza o crime continuado, nos termos do art. 71 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 217-A, art. 226, II, art. 71, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1994996/TO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 14/03/2023,
DJe
24/03/2023; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.458.176/TO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 14/05/2024,
DJe
23/05/2024; TJMT – N.U 1000435-22.2021.8.11.0039, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/02/2025, DJE 14/02/2025; TJMT – N.U 0002473-02.2017.8.11.0027, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/02/2025, DJE 14/02/2025; TJMT – Enunciado n. 10 da TCCR (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE 11/04/2017).
(Id.
347677884
).

Passo agora à análise das alegações apresentadas nos embargos:

1. Da Alegada Omissão – Teoria da Perda de uma Chance Probatória

No que tange à alegada omissão quanto à "Teoria da Perda de uma Chance Probatória", sustentada pelo embargante sob o argumento de que a ausência da genitora da vítima em juízo teria prejudicado a defesa, é imperativo aprofundar o exame técnico para demonstrar a inexistência de vício no julgado.

A insurgência defensiva foca no fato de Alessandra Marcondes Santos, mãe do menor, não ter prestado depoimento sob o crivo do contraditório, o que supostamente representaria a perda de uma prova essencial.

Da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada.

No caso dos autos,
a genitora não esteve presente como testemunha dos abusos, sendo ela apenas o meio pelo qual os fatos, ocorridos de forma oculta no ambiente escolar, foram revelados. A falta do depoimento da mãe
, mesmo tendo sido intimada,
não obstruiu a análise integral do conjunto probatório. A jurisprudência consolidada estabelece que, diante da ausência de testemunhas, o julgador pode recorrer a outros elementos probatórios, como o depoimento da vítima, especialmente quando respaldado por provas técnicas, como relatórios psicológicos. Nessa linha, o princípio do livre convencimento motivado se aplica, conforme a orientação do STF no Tema 339.

Salientoqueno julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois as provas já presentes no processo foram suficientes para a formação do convencimento do Colegiado.

2. Da Suposta Contradição e Obscuridade – Continuidade Delitiva

Argumenta o embargante que o acórdão seria contraditório ao manter o crime continuado, pois a vítima teria negado a prática de sexo oral no banheiro.

Novamente, o vício inexiste.

O acórdão foi cristalino ao fundamentar que a continuidade delitiva não se pautou exclusivamente no episódio do banheiro, mas na pluralidade de condutas libidinosas (toques íntimos) praticadas reiteradamente
,
"
diversas vezes
"
,
no interior da sala de aula, enquanto a criança
sentava
no colo do réu para realizar atividades.
Vejamos:

(...).

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da continuidade delitiva ao caso concreto, ao argumento de que não houve comprovação do número de infrações e de que a ausência de demonstração das condições de tempo entre as condutas impediria a incidência da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal.

Sem razão a insurgência defensiva.

O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71,
caput
, do Código Penal, exige para seu reconhecimento a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.

No caso em análise, restaram amplamente demonstrados todos os requisitos legais:

a) Pluralidade de condutas:
Os abusos sexuais foram praticados reiteradamentepor “diversas vezes” emmomentos distintos;

b) Crimes da mesma espécie:
Todos os fatos configuram estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP);

c) Condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução
: Os abusos ocorriamnas mesmas condições de tempo, durante o ano letivo, na escola S.O.S.,sendooapelante beneficiado pelafunção deauxiliar/monitor/cuidador escolar.

d) Unidade de desígnios:
O apelante agia com propósito único de satisfazer sua lascívia, aproveitando da condição de vulnerabilidade da vítima e da autoridade que exercia sobre ela.

Demonstrada, portanto, a presença de todos os elementos configuradores dacontinuidade delitiva, não havendo como prosperar a alegação defensiva de que os crimes foram descritos genericamente. Em delitos desta natureza, praticados durante extenso lapso temporal contra vítima vulnerável, é impossível a descrição pormenorizada de cada episódio específico, sendo suficiente a comprovação da reiteração e habitualidade das condutas, como restou demonstrado pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A continuidade delitiva resta caracterizada peloselementos constantes dos autos. O réu praticou crimes da mesma espécie (estupro de vulnerável), dada a repetição de condutas semelhantes contra a mesma vítima, no mesmo contexto fático, com unidade de desígnios, sendo irrelevante a precisão do número exato de infrações.

No caso em análise,embora não seja possíveldeterminarcom exatidãoa quantidade de violações praticadas pelo acusado, em razão do caráter clandestino dos crimes,consta dos autos que a vítima relatou ter sido submetido a abusos querepetiram em “diversas vezes” ao longo do período em que o apelante
trabalhou na escola, no ano de 2016,conforme narrado pela vítima no depoimento especial e corroborado pelo relatório psicológico, no qual se mencionam os toques em suas partes íntimas
.Assim, a continuidade delitiva foi corretamente reconhecida pelo Juízo de origem, quefundamentou nosseguintes termos:

(...).
In
casu
, de se ver que estão presentes os requisitos e/ou elementos
configuradores da continuidade delitiva, eis que o acusado, mediante mais de uma ação criminosa, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima por diversas vezes
.No caso em análise foi apurada pluralidade de ações nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, assim como unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos, todos cometidos no mesmo contexto fático, no âmbito doméstico.Portanto, RECONHEÇO a continuidade delitiva entre os estupros praticados contra a vítima
Kewi
Luan dos Santos, razão pela qual aplico a regra do art. 71,
caput
, do Código Penal, cuja exasperação ocorrerá em seu grau mínimo, qual seja, 1/6.(...). (Id. 310010390)(grifos meus).

No caso sob exame, embora não seja possível precisar a quantidade de episódios,verifica-seque o acusado, por meio de mais de uma conduta delitiva, praticou reiteradamente atos libidinosos distintos da conjunção carnal contra a vítima, no período em que o apelante trabalhou na escola, no ano de 2016.
Isso decorre do relato da vítima em depoimento especial e do relatório psicológico, nos quais se mencionam toques em suas partes íntimas,
ele falava
pra

sentar
no colo dele
pra
ele ensinar a atividade e ele colocava a mão dentro das minhas partes íntimas, tipo, aqui, aí não era só uma vez, várias vezes
, bem como
ele pediu
pra

mim
chupar o pênis dele, eu falei que não ia e saí correndo lá do banheiro

(Id.310010390).

Quanto à fração adotada para aumento da pena, o STJ editou a Súmula n. 659:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
.

Embora não seja possível precisar o número exato de episódios de abuso, considerando os atos libidinosos reiteradospor “diversas vezes”emcontinuidade,aplica-se embenefício do réu, afração mínima de 1/6 (um sexto), sendo o reconhecimento da continuidade delitiva adequado e proporcional ao caso.

É entendimento dos tribunais superiores:

A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos.
Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
” (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/02/2016). 9. Agravo regimental a que se nega provimento."(
AgRg
no HC n.
756.132/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
01/09/2023) (grifos meus).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N° 7 DA SÚMULA DO STJ. DESNECESSIADE DE QUANTIFICAR EXATAMENTE AS VEZES EM QUE SE DERAM OS ABUSOS SEXUAIS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não se aplica o óbice processual do enunciado n° 7 da Súmula do STJ quando não é necessário reexaminar os fatos e as provas, mas sim adotar a interpretação adequada em relação à fração de aumento de pena nos crimes de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva. 2
. Esta Corte Superior entende que "nos delitos de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva, se revela inviável a exigência de indicação de datas precisas e da quantidade exata de abusos sexuais perpetrados contra a vítima, notadamente nos casos em que tais crimes são praticados ao longo de extenso lapso temporal, mostrando-se adequado, em tais situações, o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto no art. 71,
caput
, do CP"
(
AgRg
no REsp n. 2.073.074/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 29/9/2023). 3. Consta na sentença ponto incontroverso, segundo o qual, "o abuso contra a vítima ocorrido em mais de 6 (seis) oportunidades, contra a mesmavítima, nas mesmas condições de tempo lugar e modo de execução"; e, na denúncia, que, "entre os meses de abril e maio de 2019, sendo a última vez em 26 de maio do corrente ano, na Rua Salomão Pereira, Setor Base Velha, Chácara da Chaminé, Aragarças/GO, o denunciado G. F. de J., por várias vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima L. F. S. C., com 10 (dez) anos de idade"; e, "no mês de abril (...). o denunciado retirou o short e a calcinha davítima, e ficou passando o dedo em sua vagina, nádegas e seios, assim como colocava a língua na sua vagina", e "o denunciado frequentemente entrava no quarto, ficava passando a mão no corpo davítimaetambémcolocando a língua na vagina dela, não tendo a

vítima

condições para aferir a quantidade de vezes em que foi violentada pelo denunciado". 4. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso especial, e restabelecer a sentença do Juiz de primeiro grau no ponto em que adotou o aumento da pena pela prática dos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços), e, por isso, estabelecer a pena final em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática reiterada do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, e art. 71, todos do Código Penal. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.057/GO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(DesembargadorConvocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 4/3/2024) (grifos meus).

Assim, sendo legítima a majoração da pena na fração mínima nos casos de continuidade delitiva, quando demonstrada a reiteração de condutas, especialmente em crimes sexuais cometidos de forma
sucessiva, não há razão para afastar a continuidade delitiva reconhecida na sentença, corretamente fixada em 1/6 (um sexto).
(...). (Id.
347677884
).

Em relação à suposta contradição entre o reconhecimento da continuidade delitiva e a negativa de parte da vítima quanto ao sexo oral, o acórdão se fundamenta no fato de que a continuidade delitiva não se baseou exclusivamente no episódio ocorrido no banheiro. A reiteração dos atos libidinosos, conforme relato da vítima, foi suficiente para caracterizar o crime continuado. O comportamento repetido, com toques reiterados nas partes íntimas da vítima durante o ano letivo de 2016, ainda que com variações nas condutas específicas, evidenciou a intenção do réu de estabelecer um padrão de abuso.

Dessa forma, não há contradição entre a negativa de um ato específico e a configuração da continuidade delitiva, pois a pluralidade dos atos libidinosos foi devidamente comprovada pelo conjunto probatório.

3. Da Omissão na Valoração Probatória e do Princípio
In Dubio Pro Reo

Quanto
à alegada omissão na valoração do conjunto probatório negativo e à pretensa violação ao princípio
in dubio pro reo
, a insurgência do embargante não revela vício de integração, mas nítido inconformismo com a conclusão condenatória adotada por este Colegiado.

A defesa argumenta que o acórdão teria silenciado sobre a "combinação sinérgica" de fatores que, em sua visão, fragilizariam a certeza necessária para a condenação: a inexistência de vestígios físicos no laudo, a ausência da genitora em juízo e a negativa parcial da vítima quanto ao ato de sexo oral. Todavia, tal análise foi realizada de forma exauriente e integrada, ainda que em sentido diametralmente oposto à tese defensiva.

No caso da i
nexistência de
v
estígios
f
ísicos e
n
atureza do
d
elito
, c
onforme expressamente consignado no Relatório Psicológico e no acórdão, as práticas abusivas como toques íntimos e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, por sua própria natureza, não deixam marcas físicas, o que torna a aplicação da lei penal dependente de outros elementos que não a prova material direta.
Portanto, o laudo pericial negativo não possui o condão de infirmar o restante do acervo probatório.

Com relação a relevância da p
alavra da
vítima,

e
m delitos de natureza sexual, comumente praticados na clandestinidade, o relato do ofendido assume protagonismo probatório diferenciado. No caso em tela, o depoimento especial de K. L. dos S. (vulnerável com 7 anos à época) foi considerado firme, detalhado e coerente,

mesmo com algum tempo decorrido,
apontando com clareza o
modus operandi
do réu e o sofrimento psíquico decorrente.

C
onforme
Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

Além disso, a
condenação não repousou em um elemento isolado. A palavra da vítima foi robustecida pelo depoimento técnico do psicólogo Danilo Mattos
(
Id. 310010390
)
e pelo respectivo Relatório Psicológico

(
Id.310009885– p. 17-19)
, que atestaram a veracidade dos fatos narrados e a existência de traumas compatíveis com o abuso
, portanto, há
suficiência das provas técnicas e testemunhais
.

E por fim, a
ausência judicial da genitora foi suprida pela robustez da prova oral direta (vítima) e técnica, não havendo que se falar em "perda de chance probatória" ou dúvida razoável, uma vez que o magistrado, como destinatário da prova, considerou os elementos colhidos suficientes para o seu convencimento motivado
, portanto,
a
desnecessidade de oitiva da genitora
.

A tese defensiva foi expressamente enfrentada e rejeitada com fundamentação adequada. Eventual inconformismo do embargante com a valoração da prova não se confunde com ausência de análise, nem se enquadra no âmbito de correção permitido pelos embargos de declaração (art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC).

A propósito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, exige fundamentação,
ainda que sucinta, não havendo dever de rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a tese central submetida ao julgador, o que se revela a existência de mais um Tema de repercussão geral, contido no enunciado 339:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Assim, a convicção do juiz foi formada com base no livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), tendo ficado demonstrado que o conjunto probatório é robusto e coerente, o que afasta de forma definitiva a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. O dever de fundamentação não exige que o julgador rebate cada argumento de forma minuciosa, sendo suficiente que a decisão esteja adequadamente justificada, conforme estabelecido pelo Tema n. 339 do STF.

Portanto, nenhuma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP ou no art. 1.022 do CPC se configura no presente caso. As alegações do embargante têm o intuito, na realidade, de reabrir o debate sobre a análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a natureza restrita dos embargos de declaração.

4. Do Prequestionamento

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026